Tribunal: TJMT
Processo: 1047121-53.2025.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1047121-53.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[IVAIR DA SILVA ALVES - CPF: 063.542.001-57 (PACIENTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (IMPETRADO), NUCLEO DE JUSTICA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO BARRA DO GARCAS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A PRISÃO PREVENTIVA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE PROVA NA VIA ESTREITA DO
WRIT
. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DO DECRETO PRISIONAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES E APETRECHOS APREENDIDOS. MAUS ANTECEDENTES. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado em favor de indivíduo que teve a prisão em flagrante convertida em preventiva pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, com fundamento no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de reconhecimento de ilegalidade na busca pessoal e domiciliar realizada sem mandado judicial; (ii) analisar se há fundamentação concreta e suficiente para a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, à luz dos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal.

III. Razões de decidir:

1.

A alegação de ilegalidade da busca pessoal e domiciliar demanda dilação probatória, inviável na via estreita do
Habeas Corpus
, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça e do TJMT.

2.

O decreto prisional apresenta fundamentação concreta, com base na gravidade da conduta, na apreensão de drogas (cocaína e maconha), balanças de precisão e outros apetrechos do tráfico, além de indícios de integração do paciente em organização criminosa.

3.

A existência de antecedentes criminais e a tramitação de outra ação penal em curso contra o paciente reforçam a periculosidade e o risco de reiteração delitiva, autorizando a manutenção da prisão preventiva.

4.

Medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP) mostram-se insuficientes diante do contexto de gravidade concreta do delito e da vinculação do paciente à prática reiterada do tráfico de drogas.

IV. Dispositivo:
Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“1. A alegação de suposta violação de domicílio exige dilação probatória e, por isso, mostra-se incompatível com a via estreita do
Habeas Corpus
. 2. A prisão preventiva encontra respaldo em fundamentação concreta quando demonstrada a gravidade da conduta, o envolvimento em organização criminosa e a insuficiência de medidas cautelares alternativas”.

Dispositivos relevantes citados:
art. 5º, XI e LXI, da CF/88; arts. 312, 319, 282, §6º, do CPP; art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Jurisprudência relevante citada:
STJ – AgRg no RHC n. 197.358/BA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 15/10/2024, DJe de 11/11/2024. STJ – AgRg no HC n. 782.442/PB, Rel. Min. João Otávio de Noronha. TJMT – N.U 1043596-63.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. em 16/12/2025, DJE 23/12/2025. TJMT – Enunciado n. 06, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
IVAIR DA SILVA ALVES
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa (MT), que converteu a prisão em flagrante do paciente pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 em prisão preventiva.

Em suas razões, o impetrante sustenta: a) a ilegalidade da busca pessoal e domiciliar e; b) a ausência de fundamentação concreta para a conversão da prisão em flagrante em preventiva.

Pautado nesses argumentos, requer a concessão em definitivo da ordem de
Habeas Corpus
para que seja relaxada a prisão do paciente ou, alternativamente substituída por medidas cautelares diversas (Id. 338187859).

Documentação juntada (Id. 338187860).

Liminar indeferida (Id. 338432386).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(Id. 339709861).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Almir Tadeu de Arruda Guimarães, manifesta-se pela denegação da ordem (Id. 340063375).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o
Habeas Corpus
há de ser submetido a julgamento.

No caso em apreço,
a prisão em flagrante do paciente
Ivair da Silva Alves
foi convertida em preventiva pelos seguintes fundamentos
:

Passo, doravante, à análise da necessidade de decretação da prisão preventiva ou possibilidade de concessão de liberdade provisória.

O artigo 312
,
do Código de Processo Penal estabelece os requisitos para a decretação da prisão preventiva,
verbis
: "
A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
".

Infere-se da leitura da documentação encartada que a Polícia Militar conseguiu elementos mínimos de que o flagrado é dedicado a traficância, inclusive se valendo da sua residência como ponto de preparo e comercialização de entorpecentes (...).

Essas circunstâncias são elementos concretos nos autos demonstrando não só a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria (
fumus
comissi
delicti
), como, por igual, a necessidade e a indispensabilidade da medida constritiva da liberdade (
periculum
libertatis
), justamente para se
garantir a ordem pública
e a
aplicação da lei penal
.

Ademais, o elemento variável exigido pela lei para a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva também se encontra presente no caso em comento, em especial o perigo gerado pelo estado de liberdade e a garantia da ordem pública, a qual visa acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça, bem como prevenir a reprodução de outros fatos criminosos.

Situação agravada, considerada a repercussão que crime(s) como o(s) imputado(s) a(o/s) indiciado(a/s) tem ensejado nesta Comarca e região, em especial os efeitos colaterais dos crimes de traficância, notadamente, de saúde pública (transtornos neurológicos e físicos decorrentes do uso), crimes contra a vida (disputa territorial entre rivais e cobrança de dívidas de usuários) e crimes contra o patrimônio (roubo/furto a residências e comércios no interior do Estado para manutenção do vício).

Além disso,
é importante frisar que a quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos (cocaína e maconha), aliadas aos petrechos típicos do tráfico (balanças de precisão e embalagens plásticas), demonstram inequivocamente que o autuado se dedica de forma estruturada e habitual à mercancia ilícita
.

A propósito, o fato de o autuado ter enterrado invólucros no quintal de sua residência evidencia o grau de organização e planejamento da atividade criminosa, bem como a intenção de ocultar as substâncias para comercialização futura, ao passo que segundo a Autoridade Policial
há fundados indícios de que o autuado faz parte de organização criminosa relacionada ao tráfico de entorpecente, o que potencializa o risco à ordem pública e a probabilidade de reiteração delitiva caso seja colocado em liberdade
.

Por fim,
convém salientar que o autuado ostenta maus antecedentes, visto que outrora respondeu por ações penais pretéritas e, atualmente, responde por ação penal em curso perante o juízo da Segunda Vara Criminal de Água Boa (1000747-13.2025.8.11.0021 – denúncia art. 158 CP), conforme certidão de antecedentes criminais anexada aos autos
.

Nesse contexto, as medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319
,
do Código de Processo Penal revelam-se insuficientes e inadequadas para cessar a atividade criminosa e garantir a ordem pública, sendo imperiosa a manutenção da custódia cautelar.

Inconformada com a decisão supratranscrita
,
a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
impetrou o presente
Habeas Corpus
.

Entretanto, razão não lhe assiste.

Prima facie,
registre-se que a discussão acerca da legalidade ou não da busca pessoal e ingresso ao domicílio do paciente Ivair da Silva Alves demandaria dilação probatória, o que não é cabível pela via estreita do presente
Habeas Corpus
.

Acerca dessa temática, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
ABORDAGEM PESSOAL
. VÁLIDA. JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA DE NULIDADES. TENTATIVA DE FUGA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTO VÁLIDO. QUANTIDADE EXPRESSIDA DE DROGAS APREENDIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto em face de decisão que negou habeas corpus, mantendo a prisão preventiva de paciente acusado de tráfico
de drogas. A defesa alega ilegalidade na prisão em flagrante, tortura policial, invasão de domicílio e ausência de fundamentação para a prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste na legalidade da prisão preventiva do paciente, considerando as alegações de ilegalidade na prisão em flagrante
e a fundamentação da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A conversão da prisão em flagrante em preventiva configura novo título a justificar a custódia, superando a alegada ilegalidade inicial.

4.
A alegação de invasão de domicílio demanda dilação probatória, inviável na via do
habeas corpus
.

5. A prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta da conduta, na tentativa de fuga e na quantidade de drogas apreendidas, justificando a necessidade de garantir a ordem pública.

6. Condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes para revogar a prisão preventiva.

IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(
AgRg
no RHC n. 197.358/BA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024,
DJe
de 11/11/2024)
.

Nessa mesma esteira de pensar, a Quarta Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese de julgamento:
A alegação de violação de domicílio que exige dilação probatória é incompatível com a via do habeas corpus

(N.U 1043596-63.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2025,
Publicado
no DJE 23/12/2025)
(grifos meus).

Dessa maneira, em observância à jurisprudência do Tribunal da Cidadania, bem como desta Colenda Corte de Justiça, descabida a discussão quanto
à
suposta ilegalidade da busca pessoal e domiciliar pela via do
Habeas Corpus
.

No que
pertine
à alegada ausência de fundamentação para a decretação da prisão preventiva, c
onforme destacado
na decisão que indeferiu o pedido liminar:
a segregação cautelar d
o
paciente deve prevalecer, uma vez que devidamente fundamentada na
gravidade concreta do delito
, na
periculosidade do agente
e
na garantia da ordem pública
, em atendimento ao disposto no art. 312, do Código de Processo Penal

(Id.
338432386
)
.

Em outras palavras, verifica-se que a segregação cautelar do paciente se encontra amparada em decisão devidamente fundamentada,
e
que apontou, com base em elementos dos autos a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, revelando o necessário
fumus
comissi
delicti
.

Com relação
ao
periculum
libertatis
, o decreto prisional evidenciou a necessidade da custódia como forma de
garantia da ordem pública
, notadamente diante dos indícios de que o paciente estaria inserido em organização criminosa voltada para a prática
da traficância
, bem como
diante
da apreensão de significativa quantidade de entorpecentes em sua posse (
Termo de Exibição e Apreensão n.
2025.16.600234
)
,
onde consta a apreensão de:
08 (oito) papelotes de cocaína; 01 (um) tablete de maconha; 13 (treze) papelotes de maconha e diversos papéis plásticos sem uso, comumente usados para embalar substâncias ilícitas
,
circunstância
s
que demonstra
m
a
gravidade concreta da conduta
.

Em julgamento de caso semelhante, o Superior Tribunal de Justiça decidiu
:

(...)
Segundo a orientação deste Superior Tribunal,
justifica-se a custódia preventiva de membros de organização criminosa, como forma de interromper as atividades do grupo, mesmo quando não há indicação detalhada das funções desempenhadas
pelos respectivos integrantes, mas apenas menção à existência de sinais de que compõem a facção (...).

(STJ,
AgRg
no HC n. 782.442/PB) (grifos meus).

Além disso
, o magistrado de primeiro grau registrou que o paciente
ostenta maus antecedentes, visto que outrora respondeu por ações penais pretéritas e, atualmente, responde por ação penal em curso perante o juízo da Segunda Vara Criminal de Água Boa (1000747-13.2025.8.11.0021)
, o que também justifica,
a priori
, a manutenção do decreto prisional em seu desfavor.

Conforme disposto no Enunciado n. 06, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.

Ressalte-se que a fixação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP) não se mostra adequada nem suficiente diante do contexto fático apurado, que revela periculosidade concreta e risco de reiteração delitiva.

Por fim, no que diz respeito ao aventado prequestionamento, não há nada a ser acrescentado, uma vez que os inconformismos expostos no
Writ
foram todos fundamentadamente enfrentados.

Neste sentido tem-se que
:

se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
(TJ/MT, N.U 1000135-37.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/12/2023,
Publicado
no DJE 09/12/2023)
.

Sendo assim,
por não estar
demonstrado o aventado

constrangimento ilegal
, deve ser denegada a ordem de
Habeas Corpus.

Com essas considerações, em consonância com parecer ministerial,
DENEGO
a ordem vindicada
, nos termos acima delineados
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/01/2026